Tribunal: TJDFT
Processo: 0726626-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726626-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: ANDRE GUSTAVO PINHEIRO DA COSTA REQUERIDO: ORLAN SILVA DE ALMEIDA AGRAVADO: RAUL DE OLIVEIRA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDRE GUSTAVO PINHEIRO DA COSTA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0733776-72.2023.8.07.0001, acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva e declarar extinto o feito em relação ao segundo executado, o Sr. Orlan Silva de Almeida. Narra que, na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada em desfavor de Nestin Ltda., Orlan de Almeida e Raul Ribeiro, lastreada em contrato de mútuo conversível em participação societária e outras avenças, tendo o Juízo a quo julgado parcialmente procedente os pedidos iniciais formulados pelo ora agravante. Contudo, no curso da demanda, a empresa executada encerrou suas atividades sem que o agravante exercesse o seu direito de converter o mútuo em participação societária e de receber o valor investido, o que gerou o pedido de inclusão dos sócios, pessoas físicas, através da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, o que foi indeferido pelo juízo singular. Destaca que, a despeito do indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, foi deferida a sucessão do polo passivo para constar apenas o sócio Raul Ribeiro. Posteriormente, foi determinada a inclusão do outro sócio Orlan Andrade, o que implicou na oposição da exceção da pré-executividade. Pontua que contrato de mútuo conversível em participação societária firmado entre as partes ficou prejudicado devido ao encerramento irregular da pessoa jurídica, o que ocorreu sem anuência expressa do agravante, configurando o vencimento antecipado do contrato, nos termos ajustados pelos litigantes. Diz que que não houve a baixa regular da empresa pelos seus sócios, devendo a responsabilidade recair sobre ambos, e não apenas sobre um dos sócios. Ou seja, considerando que a baixa se deu por vontade exclusiva dos dois sócios, sem anuência expressa dos investidores, a reforma da decisão agravada mostra-se medida impositiva. Assevera que tendo ocorrido a baixa da empresa executada em data posterior ao débito a ser pago ao agravante, imperioso é o redirecionamento da execução para os responsáveis, ou seja, todos os sócios, em se tratando de sociedade empresária. Repisa que tendo havido o enceramento irregular da empresa executada e não tendo havido a quitação do débito, a inclusão do sócio Orlan de Almeida no polo passivo mostra-se medida impositiva, inclusive, em razão da sua responsabilidade solidária. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a manutenção do sócio Orlan da Almeida no polo passivo da ação de cumprimento provisório de sentença. No mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo devidamente recolhido no ID 60911938 e 60911939. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada de ID 60459972: 1. O segundo executado apresentou exceção de pré-executividade, por meio da petição de ID 191794608. Alega que foi indevidamente incluído no polo passivo deste cumprimento provisório de sentença, por força da decisão de ID 188408867, pelo simples fato de ter sido sócio da pessoa jurídica, já extinta, que inicialmente figurou no polo passivo. Ressalta que na fase de conhecimento foi reconhecida a ausência de responsabilidade dele e do outro sócio pelos fatos noticiados na petição inicial do processo principal. Argumenta que a sociedade foi regularmente dissolvida e que não houve distribuição de haveres, razão pela qual não haveria que se falar em responsabilidade do sócios, por se tratar de sociedade limitada. O exequente manifestou-se sobre a exceção de pré-executividade no ID 193755656. É o relato. Decido. É pacífico o entendimento jurisprudencial sobre a admissibilidade da exceção de pré-executividade como via para alegar-se a ilegitimidade baseada em prova pré-constituída nos autos. A título de ilustração, confira-se a seguinte ementa extraída de recente julgado do e.TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. POSSIBILIDADE. CESSÃO INTEGRAL DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO. EXECUÇÃO DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível a análise da ilegitimidade ativa arguida via exceção de pré-executividade quando não demanda dilação probatória, de maneira que o vício referente a matéria de ordem pública foi apontado na petição e comprovada de pronto, por documentação suficiente para que Juízo examine a questão. Assim, ao tratar-se de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória em Juízo, é cabível sua alegação por exceção de préexecutividade, conforme o entendimento da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Carece de legitimidade ativa o exequente que busca executar crédito que foi integralmente cedido a terceiros. Ao ocorrer a cessão de crédito imobiliário pelo cedente sem qualquer ressalva de obrigações pretéritas, o cessionário adquire os direitos e obrigações decorrentes deste negócio jurídico, tornando o cedente ilegítimo para integrar o polo ativo da ação executiva. 3. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1836254, 07485877120228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao mérito, assiste razão ao excipiente. Nos termos do que é relatado na sentença exequenda (ID 168562324), percebe-se que a ação foi proposta contra a Nestin Serviços e Telecomunicações Ltda. e seus sócios, especificamente o excipiente e o primeiro executado, e que à época da ajuizamento da demanda o exequente já tinha conhecimento que a mencionada pessoa jurídica havia sido extinta. Verifica-se, também, que os pedidos deduzidos contra os sócios foram julgados improcedentes, sob o fundamento de que as obrigações decorrentes do contrato de mútuo foram assumidas exclusivamente pela aludida sociedade e que, portanto, a responsabilização do sócios deveria ser precedida da desconsideração da personalidade jurídica, o que não foi requerido na petição inicial. Constata-se, assim, que a alegação de que a empresa foi baixada sem a quitação do débito contratual não foi considerado suficiente para ensejar a condenação dos sócios ao pagamento da dívida ora em execução. Vale ressaltar que o exequente não interpôs recurso em face da sentença exequenda. Assim, em virtude do que foi definido na fase de conhecimento, não é cabível ao exequente obter no cumprimento provisório de sentença o redirecionamento da execução forçada em desfavor do segundo executado, o qual não assumiu no distrato social a responsabilidade pelo passivo deixado pela sociedade extinta (ID 180437832 - Pág. 3), sob a alegação de que a sociedade foi extinta irregularmente, por não ter havido a quitação do débito. Face o exposto, acolho a exceção de pré-executividade para, em razão da ilegitimidade passiva, declarar extinto o cumprimento provisório de sentença em relação à Orlan Silva de Almeida. Após preclusa esta decisão, dê-se baixa. Condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito. 2. Indefiro o pedido de marcação de sigilo à petição de ID 194329573, por ausência de fundamento legal. Exclua-se o sigilo. 3. O primeiro executado, que foi incluído no polo passivo deste cumprimento provisório de sentença na condição de sócio da Nestin Serviços e Telecomunicações Ltda., também é parte e possui advogada constituída nos autos principais, motivo pelo qual é desnecessária a intimação pessoal. Cadastre-se a advogada do primeiro executado e promova a intimação deste para realizar o pagamento voluntário do débito, mediante a publicação da decisão de ID 182477387 em nome daquela causídica. Sem prejuízo, para fins de complementar a instrução processual, ao exequente para juntar aos autos cópia da procuração outorgada a advogada do primeiro executado, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção Embargos de declaração opostos pelo ora agravado, o Sr. Raul, no ID 197202969, autos de origem, e pelo ora agravante no ID197358593, contudo, ambos foram rejeitados, consoante sentença de ID198226021. Insurge-se a parte agravante contra a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva e declarar extinto o feito em relação ao segundo executado, o Sr. Orlan Silva de Almeida. Defende que o encerramento irregular da empresa executada e a não a quitação do débito, impõe a inclusão de todos os sócios no polo passivo, inclusive, o Sr. Orlan de Almeida, inclusive, em razão da sua responsabilidade solidária. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que as questões, ainda que de ordem pública, uma vez analisadas, são acobertadas pelo manto da preclusão, não cabendo nova apreciação. Neste sentido é firme o entendimento desta Corte: PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUPRIMENTO. DISCUSSÃO QUANTO À METODOLOGIA DE CÁLCULOS. TAXAS E JUROS INCIDENTES. CONSECTÁRIOS DA MORA. DECISÃO ANTERIOR HOMOLOGADA. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCIDÊNCIA. REDISCUSSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO DEMONSTRADA. REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO ORIGINÁRIO. 1. À luz do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte rediscutir questões já decididas a cujo respeito já se operou a preclusão. Ressalte-se que "[a]s matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno" (AgInt no REsp 1.447.224/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018). 2. Incide a preclusão sobre a matéria homologada pelo juízo originário quando não impugnadas oportunamente. Precedentes TJDFT. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1418986, 07423306720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pela preclusão. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa parte, não provido. Preliminares parcialmente acolhidas. Unânime. (Acórdão 1420424, 07356255320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A insurgência da parte agravante se limita ao indeferimento do redirecionamento da execução forçada em desfavor do segundo executado, Sr. Orlan Silva de Almeida, o qual não assumiu no distrato social a responsabilidade pelo passivo deixado pela sociedade extinta, sob a alegação de que a sociedade foi extinta irregularmente, por não ter havido a quitação do débito. Analisando-se os autos, verifica-se que a sentença exequenda de ID 168562324 - Pág. 6, autos de origem, julgou improcedentes os pedidos iniciais em desfavor do réu, ora agravado, o Sr. Orlan, sob o fundamento de que, não havendo pedido de desconsideração da personalidade jurídica, não há o que se falar em responsabilidade dos sócios da pessoa jurídica que se comprometeu por meio do contrato de mútuo (ID 168562324 - Pág. 6, autos de origem). Transcrevo em parte: No mais, não assiste razão o autor quanto a responsabilidade dos demais réus (sócios) pela dívida constante do contrato de ID Num. 93136058. Isto porque, conforme mencionado anteriormente, eles sócios assinaram o contrato apenas na condição de intervenientes anuentes e não como avalistas da dívida. Não obstante, as cláusulas contratuais abaixo transcritas demonstram que somente a primeira ré (startup) assumiu as obrigações e avenças contratuais (ID Num. 93136058): 2.4. O valor do Mútuo será considerado devido pela Startup ao Mutuante no dia seguinte ao dia do Vencimento do Mútuo, disposto no quadro de Dados Gerais da Contratação. 12.3. Caso a rescisão do Contrato tenha sido decorrente de culpa da Startup por violação de quaisquer cláusulas deste Contrato ou, ainda, se de qualquer outra forma restar prejudicado o direito de algum Mutuante efetuar a Conversão, será devido ao respectivo Mutuante, pela Startup, multa não compensatória (...). Nesse contexto, em que as obrigações foram assumidas apenas pela pessoa jurídica, a responsabilização dos sócios deve ser precedida da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 e 134 do CPC, o que não foi pleiteado na inicial pela parte autora. Desta forma, não havendo pedido de desconsideração da personalidade jurídica, não há o que se falar em responsabilidade dos sócios da pessoa jurídica que se comprometeu por meio do contrato de mútuo de ID Num. 93136058. Impende salientar, por fim, que os precedentes acima apenas corroboram, como reforço argumentativo, os fundamentos adotados nesta sentença como razão de decidir, que não se limita à adoção deles como razão única, motivo pelo qual é desnecessária a demonstração dos fundamentos determinantes do precedente citado e sua inter-relação com o caso em julgamento, consoante exigência trazida pela nova ordem processual civil, no artigo 489, § 1o, incisos I e V. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, a fim de: 1) CONDENAR a primeira ré no pagamento da quantia total originária de R$ 148.969,86 (cento e quarenta e oito mil reais novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde 17/09/2020, data em que houve o vencimento antecipado da obrigação; e 2) CONDENAR a primeira ré a pagar a cláusula penal prevista em contrato, reduzida para o percentual correspondente a 10% (dez por cento) do valor emprestado pelo autor. Tal quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC desde o vencimento antecipado da obrigação (17/09/2020) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. JULGO, ainda, IMPROCEDENTES os pedidos em relação aos demais réus. Desta forma, resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Em razão da sucumbência recíproca e não equivalente, condeno a parte autora e a primeira ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 30% para pagamento pelo autor e 70% pela primeira ré, analisadas as diretrizes do art. 85, § 2o, do CPC. (...) Devidamente intimado, o exequente, ora agravante, quedou-se inerte, não tendo interposto recurso cabível (ID 168562325 - Pág 2), o que evidencia a preclusão do seu direito, inclusive. Quisesse impugnar a improcedência dos pedidos contra o sócio Orlan Silvas, por terem sido as obrigações decorrentes do contrato de mútuo assumidas exclusivamente pela sociedade executada (a responsabilização do sócios deveria ser precedida da desconsideração da personalidade jurídica, o que não foi requerido na petição inicial), deveria a parte exequente, ora agravante, ter interposto recurso em face da decisão em epígrafe. Não tendo feito, deve arcar com ônus da sua inércia, não sendo possível nesse momento processual discutir a matéria em razão da preclusão. Ou seja, como bem pontuou o juízo agravado, em virtude do que foi definido na fase de conhecimento, não é cabível ao exequente obter no cumprimento provisório de sentença o redirecionamento da execução forçada em desfavor do segundo executado, o qual não assumiu no distrato social a responsabilidade pelo passivo deixado pela sociedade extinta, sob a alegação de que a sociedade foi extinta irregularmente, por não ter havido a quitação do débito. Com efeito, tem-se que a questão relativa à ausência de reponsabilidade do sócio o Sr. Orlan já foi analisada na fase de conhecimento por sentença não combatida, o que evidencia a preclusão do direito das partes. Dito isto, nos termos do art. 779 do Código de Processo Civil, o sujeito passivo do cumprimento de sentença é o devedor que subscreveu o título que deu origem à dívida: Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Art. 779. A execução pode ser promovida contra: I- o devedor, reconhecido como tal no título executivo; Ainda, dispõe o Código de Processo Civil: Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. (...) § 5o O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Pelo diálogo das fontes, tem-se que a sentença proferida na ação de conhecimento faz coisa julgada e obriga tão somente as partes que, de fato, compuseram a lide, não servindo para atribuir obrigações a terceiros. É dizer, se o terceiro não integrou o módulo cognitivo, descabida a sua figuração no polo passivo do processo na fase de cumprimento de sentença e a sua submissão aos seus atos constritivos, haja vista que a função jurisdicional desta fase se restringe a consolidar o direito subjetivo reconhecido no processo primitivo. Com efeito, considerando que o sujeito passivo no cumprimento de sentença é o devedor reconhecido como tal no título; considerando que a sentença exequenda de ID 168562324 - Pág. 6, autos de origem, julgou improcedentes os pedidos iniciais em desfavor do réu, ora agravado, o Sr. Orlan, sob o fundamento de que, não havendo pedido de desconsideração da personalidade jurídica, não há o que se falar em responsabilidade dos sócios da pessoa jurídica que se comprometeu por meio do contrato de mútuo; e, considerando a pertinência objetiva da obrigação que surge em razão de vínculo contratual, estabelecido tão somente com a empresa executada, não se mostra possível a ampliação extraordinária do polo passivo da execução para incluir ao feito o sócio, que não subscreveu o contrato de mútuo. Nessa ilação, em homenagem aos limites subjetivos da coisa julgada, ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, tenho que o cumprimento do comando sentencial não pode ser direcionado à sócio, considerando que sentença transitada em julgado afastou a sua responsabilidade por atos da empresa executada. Forte nas razões supra, inexistem motivos para alterar a decisão agravada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão a tutela de urgência vindicada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a agravada para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 1 de julho de 2024 17:25:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador